Tribunal: CARF
Processo: 13603.721597/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721597/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.113 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
RECEMIL REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA
DE
DADOS
BANCÁRIOS
DIRETAMENTE
AO
FISCO.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que a transferência de dados bancários
diretamente ao fisco, sem autorização judicial, não constitui infração
constitucional, declarando constitucionais os dispositivos da LC 105/01 que
tratam da matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. IRRF. HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO NECESSÁRIO.
STJ. HOMOLOGAÇÃO DO VAZIO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência do STJ, não se aplica o art. 150, § 4° do CTN nos
casos em que não há qualquer pagamento por parte do sujeito passivo, uma vez
que o vazio não pode ser homologado.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
ART.
42
DA
LEI
9.430/96.
CARACTERIZAÇÃO. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Caracterizada a omissão de receitas nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96, deve
ser efetuado o lançamento, nos termos da legislação.
ARBITRAMENTO.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
LIVROS
NÃO
APRESENTADOS.
REALIZAÇÃO
COM
BASE
EM
EXTRATO
BANCÁRIOS. LANÇAMENTO COM BASE EM ARBITRAMENTO
PROCEDENTE.
É adequado o arbitramento dos valores tributáveis quando não for apresentada
a documentação contábil e ele for efetuado com base nos extratos bancários
que demonstraram a omissão de receitas.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE E SONEGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
MULTA QUALIFICADA.
Sendo caracterizada a realização de fraude e sonegação, deve a multa de ofício
ser qualificada, nos termos da legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721597/2011-43
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721597/2011-43

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) conhecer do
recurso voluntário em relação às matérias alegadas na peça recursal, votando a Conselheira Junia
Roberta Gouveia Sampaio por conhecê-las em maior extensão; ii) afastar as preliminares
suscitadas; e, iii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Jandir José
Dalle Lucca acompanhou o Relator pelas conclusões em relação à preliminar de decadência. A
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio manifestou intenção de apresentar declaração de
voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 899-952 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 02-36.548, da 2a Turma da DRJ/BHE (fls. 845-889), em sessão realizada na
data de 6 de dezembro de 2011, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 793-826 e docs. anexos), de forma a manter o
crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Em desfavor da Contribuinte foi constituído crédito tributário relativo ao
IRPJ, PIS, COFINS e CSLL . O motivo para a lavratura dos Autos de Infração foi a constatação,
por parte da Autoridade fiscal, de depósitos bancários de origem não comprovada e receitas
operacionais (não imobiliárias). Em suma, com base em análise documental bancária,
empresarial e fiscal, a Autoridade administrativa entendeu que houve débitos/créditos tributáveis
de origem não comprovada. Em virtude de tal interpretação e por não ter sido entregue Livros
contábeis pertinentes à escrituração, apesar de exigido, o lançamento foi feito por arbitramento.
3. Inconformada com a lavratura do AI, a Contribuinte apresentou Impugnação,
na qual, de forma resumida, alegou preliminarmente a nulidade do MPF devido à utilização de
prova viciada de ilicitude, cerceamento de defesa, não configuração de situação para o
arbitramento, violação de princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Quanto ao
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721597/2011-43

mérito, a Impugnante alegou que sua atividade justifica a passagem de valores pela sua conta.
Alega que deveria ser efetuada perícia para verificação dos valores, bem como houve
exorbitância na multa aplicada e ilegalidade dos juros de mora aplicados. Indica que houve
violação à presunção de inocência. Requereu seja reconhecida a insubsistência do lançamento e
consequente arquivamento.
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 177-178).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
MEIO DE PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. LICITUDE.
Os extratos bancários foram obtidos licitamente, à luz da legislação que autoriza o Fisco
a solicitá-los das instituições financeiras, quando no curso do procedimento fiscal
regularmente instaurado o exame de tais provas seja considerado indispensável pela
autoridade competente. Nesses casos, prescinde-se de prévia autorização judicial.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal
cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do lançamento, inclusive
no que respeita ao uso de provas obtidas de forma lícita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica habilitada à opção do lucro presumido deverá manter, no ano-
calendário, escrituração contábil nos termos da legislação fiscal ou, no mínimo, o Livro
Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a movimentação financeira, inclusive
bancária.
ARBITRAMENTO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando habilitada à opção do lucro presumido,
não mantiver escrituração contábil ou o Livro Caixa, evidenciando toda a
movimentação financeira e bancária.
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA INDIRETA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGENS NÃO COMPROVADAS.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SIGILO FISCAL
Não configura quebra do sigilo fiscal o acesso motivado aos extratos bancários do
contribuinte, realizado nos estritos termos da lei, cuja análise indicou a existência de
omissão de receitas, por presunção legal, que fundamenta o lançamento de ofício ora
discutido.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721597/2011-43

seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no sentido de impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais.
JUROS DE MORA.
Conforme expressa previsão legal, incidem juros de mora sobre todos os débitos
tributários relativos aos impostos e contribuições de competência da União, calculados
pela Taxa Selic, os quais não ficam dispensados nem mesmo na hipótese legal de
lançamento para prevenir a decadência, mesmo que o sujeito passivo possua a seu favor
medida liminar ou tutela antecipada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5. Em suma, o Órgão julgador decidiu que não houve irregularidade ou
ilegalidade no lançamento. Ademais não há ilicitude na provas, sendo que o procedimento para
obtenção delas observou a legislação. Tendo sido, inclusive, utilizadas as declarações da CPMF,
as quais demonstravam movimentação vultosa da Contribuinte. Desta feita e com base na
legislação, foi possível requerer às instituições bancárias as informações sobre a Impugnante. O
mesmo ocorreu quanto ao arbitramento do lucro, o qual respeitou os dispositivos legais para sua
realização.
6. Sobre os depósitos bancários de origens não comprovadas, os julgadores de
primeiro grau concluíram que, por ser a presunção legal no caso juris tantum (relativa), cabe ao
contribuinte apresentar justificativas válidas para os ingressos ocorridos, o que não foi feito.
Assim, amparada pela legislação, foi caracterizada pelo art. 42 da Lei 9.430/96. Como tributação
reflexa, o valor omisso é aplicável aos demais tributos. Sobre a multa, é adequada a qualificação
para 150%, uma vez que se constatou depósitos não comprovados no montante de R$
12.054.592,10, sendo declarado na DIPJ um montante de apenas R$ 52.720,88. Os juros de mora
estão de acordo com a legislação, bem como com a Súmula 4 do CARF.
7. No que diz respeito às demais alegações, há as que não podem ser analisadas
no âmbito administrativo, como a constitucionalidade das leis. Além disso, os extratos bancários
foram obtidos licitamente. Por fim, desnecessário o pedido de perícia, uma vez que todos os
elementos necessários para o julgamento estão presentes.

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) houve ilegalidade e inconstitucionalidade na quebra de
sigilo bancário, o que teria como efeito a nulidade do lançamento. O problema consiste na
obtenção de extratos bancários da Contribuinte sem a devida autorização judicial. Cita decisão
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721597/2011-43

do STF sobre o assunto. Cita também decisão do TRF 1a e de outras regiões, bem como das
Turmas do STJ. A interpretação dos arts. 197 do CTN com o art. 38, § 5° da Lei 4.565/64, cuja
pretensão de revogação se deu pela LC n° 105/01 levam à conclusão de somente por autorização
judicial é que se pode ter acesso à movimentação bancária. Desta forma apenas quando o
correntista autorizar ou quando houver decisão judicial é que pode haver quebra de sigilo
bancário; b) haveria decadência, uma vez que o art. 150, § 4° do CTN prevê prazo extintivo de
cinco anos do direito de efetuar o lançamento. O que se homologa não é o pagamento, mas a
atividade procedimental tendente a verificar a ocorrência do fato gerador. Como os depósitos se
referem ao ano-calendário 2006, sendo que o prazo inicial de decadência se iniciou em
01/01/2006, e, tendo em vista que a notificação do lançamento ocorreu em 25/04/11, então teria
ocorrido a decadência em todos os lançamentos que se refiram a fatos ocorridos antes de
25/04/06; c) há nulidade no arbitramento, pois a ampla defesa foi prejudicada. A Contribuinte foi
intimada a apresentar documentos bancários e livros para a Fiscalização, sendo que entregou
livros que era obrigada a manter e informou os livro e documentos que não possuía por não ser
obrigada. Informou que pelo tempo transcorrido, não os conseguiria obter sem auxílio das
instituições financeiras. Alega que sempre agiu com boa-fé. Por não ter aguardado a Fiscalização
cerceou o direito de defesa da Recorrente. O fisco possuía documentos que a Recorrente não
possuía. Configura-se assim o cerceamento de defesa; d) não caberia o arbitramento. A
legislação brasileira define especificamente quais são os casos em que cabe arbitramento e
segundo a Autoridade, o fundamento para o arbitramento se deu com base no art. 530, III do
RIR/99, o qual não condiz com o fundamento descrito no AI. Por ser representante comercial, a
Recorrente está desobrigada de escriturar alguns livros. Todos os livros contábeis em seu poder
foram apresentados. Seria possível identificar o lucro da empresa sem o arbitramento. A
movimentação não contabilizada não se tratava de receita da Recorrente, pois os depósitos
apenas transitaram pela conta bancária da Recorrente, por isso foi contabilizada apenas as
receitas próprias. O Auditor fiscal não buscou todos os dados necessários para a apurar o lucro.
Cita a verdade material, doutrina e jurisprudência do CARF; d.1) há ausência de omissão de
receita. A atividade da Recorrente é a de representação comercial, sendo que sua receita se limita
ao recebimento de comissões pela intermediação de negócios. Seu negócio se desenvolve da
seguinte forma (fl. 925):

Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721597/2011-43

9. Não há contato entre vendedor e comprador, sendo que este é o papel da
Recorrente. Sua atividade não seria possível se eles mantivessem contato direto. Aconteceu
ainda, de receber cheque de terceiros, para evitar o pagamento da CPMF. Junta declarações
comprovando que se tratava apenas de intermediadora dos negócios. Não houve aquisição de
receita tributável; d.2) há ilegalidade do arbitramento com base exclusiva nos depósitos
bancários. A decisão recorrida deixou de analisar a LC 105/01 em sua inteireza. Depósito
bancário é um mero indício de aquisição, não podendo ser considerado como renda. O Fiscal foi
informado que se tratava de renda de terceiros. A quebra de sigilo serve para a adequada
apuração dos fatos. Cita a legalidade e a Verdade Material. Discorre que não houve
disponibilidade de renda. O conceito de renda foi desvirtuado, uma vez que os indícios levaram a
efetuar o lançamento. Cita jurisprudência. Indícios não são provas. A atuação administrativa
deve se adequa à razoabilidade e à proporcionalidade, bem como a outros princípios
constitucionais, o que não foi feito no presente caso; e) a multa qualificada não pode ser
admitida, por não haver fundamento fático ou jurídico. A ausência de prestação de informações
não pode fundamentar tal qualificação. Todas as vezes que foi intimada a prestar
esclarecimentos, a Recorrente o fez. Não pode o fisco concomitantemente apenar com multa
qualificada. Apenas não tinha condições, por impossibilidade, de responder todas as indagações.
O elemento dolo é essencial para caracterização da qualificação, o que não foi constatado. Cita
jurisprudência e súmulas do CARF; f) é imprescindível a prova pericia, para se apurar a base de
cálculo, uma vez que a apurada pela Receita não exprime a realidade da Recorrente. Ressalta que
a fiscalização não oportunizou que a Recorrente obtivesse dos bancos informações necessárias
para comprovação da origem dos recursos. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para
determinar a nulidade dos lançamentos e a multa qualificada, bem como seja deferida a produção
de prova pericial, com os quesitos apresentados na Impugnação.
10. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
11. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 10380.729726/2014-68, que
tratam de representação fiscal para fins penais, não contendo questionamento dirigido ao CARF.
12. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
13. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 898 – 23/02/12), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 899 – 26/03/02), conclui-se que este é tempestivo.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721597/2011-43

14. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARES
V. Inconstitucionalidade, sigilo bancário e autorização judicial
15. A Recorrente alega que há ilegalidade e inconstitucionalidade na quebra de
sigilo bancário, na obtenção de dados bancários sem seu consentimento ou sem autorização
judicial. Tais dados fundamentaram o lançamento. Ressaltou que é imprescindível decisão
judicial para autorizar que as informações bancárias fossem repassadas pelas instituições
financeiras e utilizadas pelo fisco.
16. Sobre a necessidade de decisão judicial para a transferência de dados
bancários por parte das instituições financeiras ao Fisco, o STF decidiu por meio do RE 601314,
com Repercussão Geral, que o dispositivo aplicável a transferência indicada anteriormente,
mesmo sem determinação judicial, seria constitucional. Transcreve-se abaixo a decisão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE
PAGAR
IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
DA
RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o
DA
LEI
COMPLEMENTAR
105/01.
MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS
DISTINTOS
DA
CPMF.
PRINCÍPIO
DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo
cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à
luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu
duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas
atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive
do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a
igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido
com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se
que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na
medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras,
assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações
financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica
promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal,
o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721597/2011-43

tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8.
Recurso
extraordinário
a
que
se
nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado
em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)

17. Desta forma, entende-se que os argumentos que dizem respeito a estes
assuntos não merecem acolhimento.

VI. Decadência
18. De acordo com as alegações recursais seria aplicável a decadência sobre os
fatos ocorridos até 25/04/06, uma vez que a notificação do lançamento ocorreu em 25/04/11. O
fundamento normativo para a afirmação, estaria no art. 150, § 4° do CTN.
19. Não merece acolhimento a pretensão da Recorrente. Ainda que os tributos
objeto dos Autos de Infração sejam sujeitos ao lançamento por homologação, não deve o art. 150
§4° ser aplicado ao caso, uma vez que o pagamento não se configurou. O STJ tem entendimento
pacificado de que o pagamento é requisito essencial para que se possa aplicar o prazo previsto no
artigo 150, § 4° do CTN. Assim tem se manifestado o STJ.

[...] DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN: CONTAGEM DO QUINQUÊNIO A
PARTIR DO 1°. DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O
LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. DECADÊNCIA NÃO
VERIFICADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Consoante a orientação consolidada nesta Corte Superior, a obrigação tributária
não declarada pelo contribuinte em tempo e modo determinados pela legislação de
regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo fisco por
meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto
no art. 173, I do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no art. 150, §
4°. do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do
que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida
pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário, está sujeita à
verificação pelo ente público, sem a qual ela é tacitamente homologada. Essa orientação
também tem aplicação quando o pagamento parcial do tributo decorre de creditamento
tido pelo fisco como indevido.
[...]
(AgInt no AREsp 1071400/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020) (destaque não consta
no original)
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721597/2011-43

[...] INOCORRÊNCIA. ICMS/ST E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À APURAÇÃO DO IMPOSTO.
PAGAMENTO A MENOR.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA.
[...]
2. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a obrigação
tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela
legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo
Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento
antecipado, ou no (prazo) referido no art. 150, § 4o, do CTN, quando ocorrer o
recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração
entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável
de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo
prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada.
Precedentes.
[...]
(REsp 1798274/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 08/09/2020, DJe 14/10/2020) (destaque não consta no original)

20. O entendimento é que não pode haver homologação do vazio. Assim, quando
não houver o recolhimento do tributo, ainda que menor do que o entendido pelo Fisco, não há de
se aplicar o art. 150 do CTN. Na presente situação, observa-se que a Contribuinte não efetuou
nenhum recolhimento quanto aos débitos indicados, não sendo possível, portanto, haver
homologação.
21. Com a não aplicação do dispositivo do artigo 150, § 4° do CTN, deve a regra
do art. 173, I do CTN ser aplicada, a qual prevê que o direito de constituição do crédito tributário
deve ser feito em cinco anos contados do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ser efetuado. A contagem do prazo leva à conclusão que a notificação do lançamento poderia ter
sido feita até 01/01/2012. Como a notificação foi realizada dentro do ano de 2011, então a
decadência não atinge referida constituição do crédito tributário.

MÉRITO
VII. Omissão de receitas
22. Como apontado mais detalhadamente no Relatório, a Recorrente afirma que
não houve omissão de receita, uma vez que atua como intermediadora de negócios. A receita
excessiva movimentada em suas contas bancárias teria origem nos negócios fechados, mas
repassados às partes. Descreve como se daria o exercício de seu ofício, e afirma que para que ele
exista é necessário não revelar quem são o comprador e vendedor. Por isso recebe todos os
valores na sua conta e os repassa, mantendo apenas uma módica quantia a título de comissão.
Ainda recebeu cheques de terceiros, para evitar pagamento da CPMF. Junta declarações com o
objetivo de comprovar que se tratava apenas de intermediadora dos negócios.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721597/2011-43

23. A fundamentação normativa para o presente lançamento em virtude da
omissão de receitas é o art. 42 da Lei 9.430/96, o qual dispõe que também caracterizam “omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.”.
24. Além de definir omissão de receitas, o artigo dispõe sobre procedimento a ser
tomado pela Autoridade fiscal, caso se verifique valores creditados. Tal procedimento exige que
após a intimação, o contribuinte comprove a origem dos recursos objeto de tais operações. O que
houve no caso em questão foi que a fiscalização identificou valores depositados nas contas da
Recorrente, por meio de retenções de CPMF e os extratos bancários das instituições Bradesco e
ABN AMRO REAL, que não foram incluídas nos seus registros contábeis. Ao ser intimada
várias vezes, a Contribuinte se limitou a afirmar que o valor decorria da forma como sua
atividade – intermediação de negócios - era exercida, sem esquecer que não entregou
documentos e informações ao Fisco, como por exemplo que possuía conta em duas instituições
bancárias (fl. 40).

25. Conforme se observa no TVF, o valor declarado em DIPJ, de R$ 52.720,88,
é muito discrepante do valor a maior de R$ 12.054.592,00 que foi lançado em crédito em contas
bancárias em seu favor (fl. 41). Tal diferença demandaria maiores explicações, não apenas pela
previsão legal, mas também pela lógica contábil. Somente a lei já seria suficiente para que a
Requerente apresentasse justificativas mais detalhas e esclarecedoras, o que não houve. Mas fora
isso, o valor a maior é tão discrepante que não é crível que não haja registros contábeis para a
possível administração de tal valor, bem como dos recebimentos/pagamentos e manutenção do
percentual a título de comissão, que a própria Requerente não informou o quanto seria. Ou seja,
além da alegação de que os valores não seriam seus e de duas declarações, as quais serão
comentadas a seguir, a Contribuinte não apresentou contratos, não indicou valores pagos a seus
clientes (da intermediação), não apresentou o valor das comissões, sequer indicou o que estava
negociando, em outras palavras, esclareceu praticamente nada. Suas justificativas foram apenas
gerais e genéricas.
26. Quanto às declarações, as mesmas constam às fls. 841 e 842, cujos textos são
colacionados abaixo.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721597/2011-43

27. Assim como as justificativas prestadas pela Requerente, as declarações são
demasiadas genéricas, não indicando valores, negócios ou produtos, mas apenas confirmando
que a Contribuinte exerce atividade de intermediação de negócios. Novamente não se mostra
suficiente para justificar os valores constantes nos extratos. Ademais, observa-se que nem é
possível identificar, pela assinatura, quem são as pessoas que subscrevem os documentos. É de
se ressaltar ainda que em consulta ao site da Receita sobre comprovante de inscrição e de
situação cadastral, ambas as empresas declarantes se encontram na situação cadastral de inaptas,
por omissão de declarações.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721597/2011-43

28. Em suma ao exposto, conclui-se que a conduta da Contribuinte recai na
situação prevista no art. 42 da Lei 9.430/96, sem, no entanto, ter comprovado a origem dos
recursos utilizados nas operações. Dessa forma, confirma-se os Autos de Infração quanto aos
pontos analisados.

VIII. Arbitramento
29. Na visão da Contribuinte haveria nulidade no arbitramento, por vários
motivos. Primeiro, porque a ampla defesa teria sido prejudicada. Depois, porque o fundamento
para o arbitramento, que teria se fundamentado no art. 530, III do RIR/99, não condiria com o
fundamento descrito no AI. Ressalta que o Auditor fiscal não buscou todos os dados necessários
para apurar o lucro. Afirma que o arbitramento não poderia se pautar exclusivamente nos
depósitos bancários. Cita a ausência de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a outros
princípios constitucionais.
30. Inicialmente, quanto à fundamentação, é de se consignar que no TVF (fl. 45)
foram indicados os arts. 529 e 530, III do RIR/99 para fundamentar o arbitramento. O art. 530,
III do RIR também foi indicado no AI. O dispositivo do artigo prevê que haverá o arbitramento
quando não for entregue livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou Livro Caixa.
Da analise dos Autos se verifica que efetivamente a Recorrente não apresentou a documentação
devida. O Agente fiscal fez constar tal informação à fl. 45, bem como a própria Recorrente
tentou justificar a não apresentação dos livros à fl. 244. Ambas partes de tais fls. colacionadas a
seguir.

Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721597/2011-43

31. Com base nisso, a indicação da fundamentação normativa foi feita de maneira
correta pelo Fiscal.
32. Não se constatou ainda qualquer cerceamento de defesa. Pelo fato da
Autoridade requisitar informações, das quais já tinha conhecimento, não caracteriza qualquer
infração. Na verdade, a Autoridade esperava que houvesse esclarecimentos sobre as
informações, o que não houve. A alegação de que o Fisco não aguardou que a Contribuinte
tivesse informações das instituições financeiras também não procede. Quando tais informações
foram solicitadas, os extratos já estavam em poder da fiscalização, sendo que não era possível
qualquer outro auxílio de bancos, uma vez que eles não poderiam nada mais do que indicar os
valores depositados nas contas e eventualmente quem os fez. O esclarecimento de origem, ou
seja a indicação do negócio que gerou cada depósito somente poderia ter sido feito pela
Recorrente, que é quem gerencia suas operações.
33. Depois de constatados os depósitos bancários, comprovados com a
movimentação bancária, não há necessidade da Autoridade fiscal buscar mais informações. De
acordo com a Lei, quem deve explicar a origem dos depósitos é a Recorrente. Assim, não tem
fundamento a alegação de que o fiscal não buscou todos os dados necessários para apurar o
lucro. Os valores estão claramente demonstrados nos extratos, sendo que o arbitramento pode se
pautar neles.

IX. Qualificação da multa
34. Sobre a qualificação da multa, afirma a Contribuinte de que não há
fundamento fático ou jurídico. Alega que atendeu todas as intimações, mas que não tinha
condições, por impossibilidade, de responder todas as indagações. Afirma ainda que o elemento
dolo é essencial para caracterização da qualificação, o que não foi constatado.
35. Inicialmente cumpre destacar que a Recorrente se limitou a alegar que o os
valores que transitaram em sua conta não lhe pertenciam, contundo, não houve, em seu Recurso,
qualquer comprovação de que tais negócios existiram na forma como descreveu, como
intermediadora. Ademais, o volume de valores e a quantidade (fls. 49-55) deles demonstram que
não foi apenas um equívoco ou descuido, mas que se tinha a intenção de não incluí-los na
contabilidade. Dessa forma, entende-se que há sim a caracterização de fraude e sonegação, o que
justifica a qualificação da multa.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721597/2011-43

36. Havendo tal caracterização foi a multa aplicada de acordo com a legislação,
não sendo constatada qualquer ilegalidade. Assim, o montante de 150% atende ao previsto em
lei.
37. Quanto à verdade material, as infrações e sanções foram devidamente
comprovadas, cabendo ao Contribuinte, se assim puder, demonstrar eventual equívoco praticado
pela Autoridade. Contudo, como visto, não apresentou qualquer documento ou argumento que
pudessem refutar os constantes nos Autos, assim, não há ausência de aplicação da Verdade
Material, pelo contrário, ela foi consolidada.
38. Tendo em vista que houve a devida comprovação dos fatos, devem os
argumentos acima do Recorrente ser rechaçados.

X. Perícia
39. Não se vislumbra a necessidade de perícia, pois todos os elementos
necessários para o julgamento se encontram nos Autos.

XI. Conclusão
40. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
depois de superadas as preliminares, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a
manter a decisão da DRJ pelos fundamentos apresentados no voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Declaração de Voto
Apresento esta declaração de voto apenas para esclarecer o motivo pelo qual
conheci da alegação de nulidade do procedimento fiscal em razão da ausência de relatório
circunstanciado para que se procedesse a queda do sigilo bancário suscitada pela Recorrente por
ocasião da sua sustentação oral.
Conforme exposto no voto do relator a matéria relativa à nulidade do
procedimento fiscal foi questionada com fundamento na impossibilidade da quebra do sigilo
bancário sem autorização judicial. Sendo assim, entendo que a matéria (nulidade do
procedimento fiscal) foi questionada, todavia, por fundamento diverso.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721597/2011-43

Nessas circunstâncias adoto o entendimento constante do Acórdão no 9101-
00.514, no qual se concluiu que a expressão “matéria não impugnada” constante do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, não se confunde com os “fundamentos da defesa”. Confira-se:

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
IMPUGNADA.
A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto no 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas
hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor,
infração) em impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário).
“Matéria não impugnada” significa, em outros termos, “exigência/infração não
contestada”: e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A
contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso administrativo, no
qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo
contribuinte em quaisquer instâncias, ainda que não tenham sido suscitados
originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge os “fundamentos
de defesa” mas sim a “defesa” contra determinada exigência ou infração à legislação
tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância administrativa. Trata-se de
aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado
que informam o procedimento administrativo fiscal.

Todavia, embora conheça da mencionada alegação, no mérito, conforme já me
manifestei na relatoria do acórdão no 2202-003.753, os quais reproduzo abaixo:
1.2) NULIDADE VÍCIO NA REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FISCAL RMF
Alega, ainda, que a Requisição de Movimentação Fiscal RMF expedida pela
fiscalização é nula. Em primeiro lugar, porque essa só poderia ser expedida diante da
recusa do contribuinte em apresentar os documentos. Em segundo lugar, porque
inexistente o relatório circunstanciado o qual não foi noticiado no termo de verificação
fiscal o que tornaria o ato nulo por ausência de motivação.
Como bem esclarecido pela DRJ, não há se que falar em contraditório no procedimento
de fiscalização, uma vez que esse é, essencialmente, inquisitorial, não havendo, portanto
que se falar em contraditório de ampla defesa. Nesse sentido esclarecedoras as lições de
JAMES MARINS:
[...]
A característica inquisitorial do lançamento é reconhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça, conforme se observa pela ementa abaixo transcrita:
[...]
De acordo com os dispositivos legais supra transcritos, verifica-se que a validade da
RMF pressupõe a anterior intimação do sujeito passivo para apresentar os extratos
bancários.
Nesse ponto, verifica-se que o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos
bancários relativos às contas de sua titularidade nas quais foi movimentado o montante
de R$ 13.750.791,00, no ano-calendário de 2004. Tal fato, comprova que foi obedecido
o procedimento previsto no §2o do artigo 3o acima transcrito.
Alega ainda o Recorrente que a RMF seria nula, uma vez que não houve recusa por
parte do contribuinte, apenas lentidão das instituições financeiras em entregar-lhe a
documentação solicitada.
No entanto, como se verifica pela leitura do §4o do art. 3o acima transcrito "as
informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de verificação nas
instituições de que trata o art. 1o " Sendo assim, ainda que sejam entregues todos os
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721597/2011-43

documentos pelo sujeito passivo (o que não ocorreu na hipótese dos autos), é possível
que a autoridade fiscalizadora promova a verificação junto às instituições financeiras.
[...]
Por fim, alega o Recorrente que não foi juntado ao TVF o relatório circunstanciado
previsto nos §§5o e 6o do artigo 4o do Decreto no 3.724/2001 que serviria de base para a
expedição do RMF.
Nesse ponto, correta a decisão recorrida ao afirmar que:
Todavia, é certo, também, que tal relatório tem a finalidade única e exclusiva de
convencer a autoridade administrativa responsável, a qual somente poderá
expedir aquela requisição quando estiver convicta de que se trata de situação
enquadrada em hipótese de indispensabi1idade, observado o princípio da
razoabilidade. O § 8o do art. 4 do mesmo Decreto n" 3.724, de 2001, é bastante
claro, ao estipular : "A expedição da RMF presume a indispensabilidade das
informações requisitadas, nos termos deste Decreto.
Observa¬-se que, no corpo das RMF (fls. 93/94 e 1 l0/1 1 1) — mais
especificamente no campo intitulado "Encaminhamento" -, consta a seguinte
informação. antes data assinatura da autoridade responsável — no caso, a
Delegada da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte: "Esta
RMF é indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em curso,
nos termos do art. 4o, §6o, do Decreto no 3.724, de 2001
Nem a Lei Complementar no 105 nem o Decreto no 3.724, ambos de
2001,prevêem que deva ser o contribuinte cientificado da RMF ou do relatório
que a antecede. Quem deve estar convencido da necessidade de expedição da
RMF é a autoridade administrativa competente e não o contribuinte.
Portanto, a ausência do relatório circunstanciado nos autos do processo —pois
nada impede, por exemplo, que ele tenha sido elaborado e a autoridade
responsável o tenha arquivado, por se tratar de documento a ela exclusivamente
dirigido — não enseja nenhuma hipótese de nulidade prevista na legislação, nos
ternos do art. 59 do Decreto no 70.235. de 1972, matéria já tratada neste voto
ou, mesmo, cerceamento do direito de
defesa do contribuinte. Quando muito, constituiria mera irregularidade no
trâmite do instrumento sanável pelo fato de a autoridade responsável ter se
convencido da indispensabilidade da expedição da RMF, tanto é assim que ela
foi expedida.

Em face do exposto, conheço da matéria relativa à nulidade do procedimento
fiscal por ausência do relatório circunstanciado, mas, no mérito, nego-lhe provimento nos termos
dos fundamentos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 993
DF CARF MF
Original